Tribunal: TJDFT
Processo: 0754738-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IPTU. ROYALTIES. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por locador contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos por locatários, reconhecendo excesso de execução quanto à multa contratual, honorários advocatícios, IPTU e royalties, excluindo tais valores do débito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:

(i) Verificar a legitimidade da cobrança de multa contratual integral, diante da devolução antecipada do imóvel;
(ii) Avaliar a exigibilidade dos honorários advocatícios extrajudiciais pactuados em contrato;
(iii) Examinar a possibilidade de cobrança de IPTU e royalties sem previsão contratual expressa;
(iv) Analisar a liquidez, certeza e exigibilidade dos valores executados à luz do título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa contratual deve observar o princípio da proporcionalidade, sendo devida apenas na proporção do período não cumprido do contrato, conforme jurisprudência consolidada.
4. Os honorários advocatícios extrajudiciais, previstos no contrato, somente são exigíveis na hipótese de purgação da mora, nos termos do art. 62, II, “d”, da Lei 8.245/91.
5. A cobrança de IPTU e royalties, ausente previsão contratual expressa, não possui liquidez, certeza e exigibilidade, sendo incabível em sede de execução, devendo ser discutida em ação de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento:
1. A multa contratual por rescisão antecipada deve ser aplicada proporcionalmente ao período não cumprido.
2. Os honorários advocatícios extrajudiciais pactuados em contrato de locação são exigíveis apenas na hipótese de purgação da mora.
3. A cobrança de valores não previstos expressamente no título executivo, como IPTU e royalties, não atende aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo incabível em sede de execução.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 803, I; CC, arts. 368, 369, 413; Lei 8.245/91, arts. 4o, 62, II, “d”.